Tribunal: STF
Processo: ARE 1321281
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CARGOS, EM COMISSÃO, TEMPORÁRIOS OU EMPREGADOS PÚBLICOS - ART 40 CAPUT E -SEU § 13, CF/88. EC 20/98 LEI N. 8:212/91 ART. 13 LEI N 9717/98 - PORTARIAS IMPAS 4.882/98; 4.883/99 E 4.992/99 - CONSTITUCIONALIDADE 1. Por força do. artigo 13, da Lei 8.212/1991, o servidor civil, ocupante de cargo efetivo ou militar, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), desde que amparados por regime próprio de previdência. Por outro lado, com o advento da Emenda Constitucional n° 20/98, foi acrescido o § 13º ao artigo 40 da CF/88, que impôs ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão (declarado em lei de livre nomeação e exoneração) bem como de outro cargo temporário ou de emprego publico, á vinculação obrigatória ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). - 2. - Em sede de controle de constitucionalidade; o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n° 2,024, proferido com eficácia erga omnes e efeito vinculante, sedimentou o,entendimento no sentido de que o § 13 do artigo: CF/88, (inserido pela EC n° 20/98) é perfeitamente compatível com a vigente, ordem, constitucional, notadamente com a forma federativa de Estado e correspondente principle da imunidade recíproca, (ADI .2024, Relator Min. Sepulveda Pertence; Tribunal Pleno; julgado em 03/05/2007, DJe-042, publicado em 22-0672007; DJ 22-06-2007, pág. 00016 EMENT VOL-02281-01 PP -00128 RDDT n. , 143, 2007, - L - 1 ) 3. Legítima, portanto a exação cobrada nos do § 13, artigo 40 da CF/88 (acrescido pela EC n° c/c o art. 1° e incisos da Lei n. 9.717/98 e respectivos normativos de caráter regulamentar. Precedentes desta Corte Regional: AMS 1999.38.03.004219-2/MG, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolèntino Amaral, Sétima Turma, e-DJF1; p.387 de 09/10/2009; AMS 003178002.2005.4.01.3400 DF, Rel Desembargador Federal Catão Alves, Sétima Turma, e-D'JF1 p: 156 de 05/11/2010; AC 001483906.2007.4.01.3400/DF, Rel. Desembargador Federal. Reynaldo. Fonseca, Sétima 'Turma, e-DJF.1 p.675 de30/09/2011. 5. Na dicção do. art:. 12, I, da Lei 8:21.2/91 é segurado obrigatório da Previdência Social, na condição de empregado "aquele que presta serviços de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não sob sua subordinação, e mediante remuneração. Na hipótese dos, autos o vínculo empregatício ficou devidamente comprovado, não havendo qualquer elemento idôneo para a desconstituição da NFLD questionada. 6. Remessa oficial e apelação não providas.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 40, § 2º; 150, III, alínea "a" da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    12. Na hipótese dos presentes autos, parte autora não apresentou elementos idôneos a comprovação de que, em data anterior ao advento da Emenda Constitucional 20/,98, seus agentes não ocupantes de cargo efetivo, se encontravam efetivamente amparados por regime próprio de previdência social com a garantia mínima dos benefícios de aposentadoria e de pensão. 13. Logo, impõe se no sentido de que, à época do fate gerador da obrigação, os agentes vinculados à entidade autora ostentavam a condição de segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social RGPS, que á cobrança da contribuição previdenciária discutida nos autos. 14. No que concerne a existência de relação de emprego, em que pesem as ponderações da parte recorrente, no sentido de que referido trabalho foi prestado por trabalhadores autônomos, os elementos de prova colacionados aos autos não são idôneos idôneos à comprovação de que, no período considerado para o fato gerador do débito questionado, havia a efetiva autonomia na prestação dos serviços da autuação fiscal. 15. Conforme se observa dos autos, o crédito tributário foi constituído a partir de auto de infração lavrado por ocasião de fiscalização , operada na sede do apelante. Na oportunidade, foi constatado quer as pessoas indicadas às fls. 297-408 prestaram, pessoalmente, serviços próprios da atividade Municipal, verificando-se a ocorrência de pagamentos habituais, elementos característicos da relação de emprego (art: 3° dà CLT). 16. Saliente-se que o questionado auto de infração, lançado em desfavor do recorrente, encontra-se amparado pela presunção de legalidade e veracidade. E certo que tais atributos não se revestem de caráter absoluto, podendo ser afastados por meio de provas inequívocas em sentido contrario a cargo da parte interessada.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente